Tribunal: TJMT
Processo: 1006024-73.2021.8.11.0013
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006024-73.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTER MOTA SOUZA PEREIRA 04830216107 - CNPJ: 36.145.739/0001-39 (RECORRENTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), WARLEY MOREIRA DA SILVA - CPF: 899.378.801-49 (ADVOGADO), ESTER MOTA SOUZA PEREIRA - CPF: 048.302.161-07 (RECORRENTE), FRATELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.451.088/0001-09 (RECORRIDO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), FRATELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.451.088/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1006024-73.2021.8.11.0013

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Parte Recorrente(s):

Ester Mota Souza Pereira

Parte Recorrida(s):
Fratello Engenharia Ltda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta:
167

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COMPROVADA – QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ADIMPLEMENTO QUE SE IMPÕE – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil.

Comprovada a prestação de serviços e ausente demonstração da quitação do valor avençado, conforme notas fiscais e conversas entre as partes, por aplicativo de mensagens, deve ser imposta a obrigação de pagamento da quantia estipulada pela contratação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença de improcedência proferida em ação de cobrança que visava o recebimento da quantia total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente à prestação de serviços de instalação e manutenção de sistema de ar condicionado.

A sentença consignou que não estaria comprovada a realização dos serviços.

A recorrente pretende a reforma do julgado para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, consequentemente, com a condenação da ré no valor atualizado de R$ 6.358,43 (seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), ao argumento restou comprovado nos autos os serviços prestados por meio de conversas no
WhatsApp
(id. 136740229), bem como notas fiscais no id. 136740214.

A recorrida, em contrarrazões, argumenta em sua defesa ausência de provas mínimas que comprovassem o débito, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No caso dos autos, a empresa recorrente possui sede na cidade de Pontes e Lacerda/MT, bem como os serviços foram prestados nesta cidade, foro em que foi proposta a presente demanda.

Da análise dos autos, é possível concluir que a autora comprovou a existência de vínculo contratual, ainda que informal, existente entre as partes
.

Isso porque, restou devidamente comprovado nos autos que a recorrente prestou serviços em favor do recorrido, conforme se depreende o id.
136740229,
fato sequer controvertido nos autos, pois o requerido não negou especificamente a existência da prestação dos serviços e consequente dívida, devendo assim ser assegurado o pagamento pelas obrigações contratadas, considerando que o autor se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Impende destacar que, na audiência de conciliação, de certa forma, a reclamada reconheceu a relação jurídica, consequentemente o débito não quitado (id. 136740219), uma vez que ofereceu proposta de acordo para quitar os débitos.

Assim, diante das provas trazidas aos autos pela parte demandante e pela ausência de elementos que afastem sua força probatória, entendo cabível o pleito autoral.

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes e a origem do débito cobrado.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.358,43 (seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), a título de cobrança de dívida líquida, certa e exigível, atualizada monetariamente pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023